Tribunal: STF
Processo: ARE 1514315
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-22
Data de publicação: 2024-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Manoel Leitao da Silva, Uandemberg Pereira da Silva Moura, Osmarildo Junior Alves Ferreira e Bruno de Almeida Lima, interpuseram o presente agravo (eDoc 50) em face de decisão (eDoc 46) que inadmitiu o recurso extraordinário por eles deduzido. 



    Nas razões do agravo, refuta os fundamentos dessa decisão e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo. 



    Esse o contexto, passo a analisar o recurso extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi formalizado em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia (eDoc 33) que, esta assim ementado:



    Apelação criminal. Auditoria militar. Crime de peculato apropriação. Vítima secundária. Civil. Competência. Juízo militar singular. Conjunto probatório harmônico. Testemunho policial militar. Prova do óbvio. Absolvição. Impossibilidade. Materialidade. Autoria. Comprovação. Coautoria. Recurso não provido. 



    1. Apesar de o crime de peculato possuir como sujeito passivo a Administração Militar, não se olvida que, secundariamente, também é sujeito passivo a pessoa (vítima civil) que sofreu a ação direta do funcionário público militar, de forma que representa a vítima secundária da ação penal em comento, sendo previamente reconhecida a prescrição do crime de prevaricação, razão pela qual compete ao juiz singular o julgamento, nos termos do art. 125, §5º, da Constituição Federal. Precedentes. 



    2. Para a configuração do crime de peculato apropriação, é indispensável a demonstração de que o militar, em decorrência do cargo que ocupa, tenha desviado em proveito próprio ou alheio bem que tinha posse em razão de suas atribuições. 



    3. O depoimento de agentes policiais tem força probante, sendo, portanto, válido para fundamentar condenação, mormente se colhido em juízo, com a observância do contraditório e em harmonia com os demais elementos de prova. Precedentes da Corte. 



    4. Mantém-se condenação pelo crime de peculato se o conjunto probatório se mostrar harmônico, bem como individualizada a conduta dos agentes, seja como autor e coautores. 



    5. Recurso que se nega provimento.



    Nas razões do recurso extraordinário (eDoc 39), aponta que o acórdão recorrido (eDoc 33) violou o art. 5º, LIII, e art. 125, § 5º, ambos da Constituição da República.



    É o relatório. Decido.



    2. Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte recorrente.



    Observo que o acórdão recorrido, ao analisar a legislação infraconstitucional (CPP, art. 28-A, IV), conclui que (grifei):



    Na hipótese, foi imputado aos apelantes o crime de peculato apropriação, tipificado no art. 303 do Código Penal Militar, por ter, no exercício de suas atividades e agindo em conluio, apropriaram-se, para si, em razão da facilidade proporcionada, por serem policiais militares e em razão da função, da quantia de R$495,00, localizados na posse de Keitiane Ferreira de Oliveira, presa pelo crime de tráfico de entorpecentes. 



    Logo, apesar de o crime de peculato possuir como sujeito passivo a Administração Militar, não se olvida que, secundariamente, também é sujeito passivo a pessoa que sofreu a ação direta do funcionário público militar, de forma que representa a vítima secundária da ação penal em comento, sendo previamente reconhecida a prescrição do crime de prevaricação. 



    Dessa forma, tratando-se, pois, de vítima civil, nos termos do art. 125, §5º, da Constituição Federal, o juiz singular detém competência para julgamento.



    Assim, rever o posicionamento do acórdão recorrido passaria, necessariamente, pela interpretação de lei infraconstitucional, inviável no âmbito da instância extraordinária.



    Destaco, no mesmo sentido o ARE 917.121, ministro Edson Fachin que, por sua relevância, destaco o seguinte trecho (grifei):



    Segundo o acórdão ora impugnado, muito embora o recorrente tenha sido condenado pelo crime de concussão, por exigir de um civil, em razão da função de policial militar, o pagamento de quantia indevida, a conduta praticada está tipificada no capítulo dos crimes contra a Administração Militar, que é, ao fim, o sujeito passivo da conduta.



    Dessa forma, necessário reconhecer que as alegadas violações constitucionais só podem ser analisadas, in casu, por meio da interpretação da legislação penal aplicada à espécie, qual seja, o Código Penal Militar. Noutras palavras, a ofensa à Constituição, se existente, é apenas reflexa, o que inviabiliza o exame da alegação oposta pelo recorrente na via extraordinária. 



    Cito ainda, no mesmo sentido, a ementa do seguinte acórdão:



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL MILITAR. CRIME DE CONCUSSÃO. ARTIGO 305 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 5º, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. OFENSA REFLEXA AO TEXTO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 5º, LIII, E 125, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. MAGISTRADO SINGULAR MILITAR. CRIMES CONTRA CIVIS. COMPETÊNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    (ARE 1.079.906 AgR, ministro Luiz Fux - grifei) 



    3. Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso extraordinário. 



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 22 de novembro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente